Tribunal: TJES
Processo: 5006238-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006238-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: BIANCA PAOLA DA SILVA CEA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO DE PEDÁGIO (“SEM PARAR”). ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO PROMOCIONAL PARA PLANO PAGO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇAS POSTERIORES AO CANCELAMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA (R$ 19,73). DANO MORAL
IN RE IPSA
. COBRANÇA RESIDUAL ÍNFIMA (R$ 0,05). INSISTÊNCIA APÓS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS (PROCON). TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006238-06.2024.8.08.0035

Recorrente: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrida: BIANCA PAOLA DA SILVA CEA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO DE PEDÁGIO (“SEM PARAR”). ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO PROMOCIONAL PARA PLANO PAGO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇAS POSTERIORES AO CANCELAMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA (R$ 19,73). DANO MORAL
IN RE IPSA
. COBRANÇA RESIDUAL ÍNFIMA (R$ 0,05). INSISTÊNCIA APÓS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS (PROCON). TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por empresa de meios de pagamento (“Sem Parar”) contra sentença que declarou a inexistência de débitos, a nulidade de cobranças posteriores ao cancelamento contratual e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A controvérsia decorre de alteração unilateral de plano promocional para pago, cobranças por serviços em período de suposto bloqueio do dispositivo (
tag
) e negativação indevida do nome da consumidora, somadas à insistência na cobrança de valor irrisório (R$ 0,05) após o encerramento do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alteração automática de plano promocional gratuito para pago, sem anuência do consumidor, configura prática abusiva; (ii) são legítimas as cobranças realizadas após o cancelamento do contrato; (iii) os extratos de uso unilaterais são suficientes para comprovar débito diante de alegação de bloqueio do dispositivo; e (iv) a negativação indevida e a cobrança de valores ínfimos após tentativas de resolução administrativa ensejam dano moral e aplicação da teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A relação jurídica em exame é nitidamente de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia cinge-se à legalidade de cobranças e negativação perpetrada após o pedido de cancelamento do contrato pela recorrida, bem como à alteração unilateral do plano contratado.

5.
Pois bem. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Explico.

6.
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a anuência prévia e esclarecida da consumidora para a migração do plano promocional (três meses grátis) para o plano pago denominado “Adesão Zero”, de valor superior (R$ 34,40). Tal conduta configura prática abusiva, conforme preceitua o art. 51, X, do CDC, e viola frontalmente o princípio da transparência e o dever de informação, previstos no art. 6º, III, do mesmo diploma legal, visto que a alteração ocorreu de forma automática após o período de isenção, sem prova de aceitação expressa pela cliente.

7.
Ato contínuo, verifico que a recorrente colacionou extratos de usos que supostamente indicam registros de passagens nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021. Contudo, tais documentos constituem prova unilateral, produzida exclusivamente pela fornecedora, sem o condão de comprovar a utilização efetiva do serviço.

8.
Diante da alegação da consumidora de que o dispositivo (
tag
) se encontrava bloqueado por falta de pagamento, caberia à fornecedora, por força da inversão do ônus da prova, apresentar registros externos e auditáveis que ratificassem os lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu.

9.
A configuração do dano moral é inequívoca e repousa sobre dois pilares fáticos. Primeiro, há prova documental da negativação efetiva do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa) no valor de R$ 19,73, vencido em 30/12/2021, o que caracteriza dano
in re ipsa
. Segundo, a conduta da recorrente em manter cobranças por valores irrisórios — notadamente o débito residual de R$ 0,05 (cinco centavos), com propostas de acordo por valores ainda menores — após tentativas de resolução via PROCON e canais diretos, revela um descaso que extrapola o mero aborrecimento.

10.
Tal cenário atrai a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ante a perda do tempo útil da recorrida para sanar erro exclusivo da fornecedora. O
quantum
indenizatório fixado na origem mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação.

11.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A alteração unilateral de plano de serviço de isento para pago, sem anuência expressa do consumidor, viola o dever de informação e configura prática abusiva (art. 6º, III e art. 51, X, do CDC).”

2. “A negativação indevida de nome em órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar por danos morais in re ipsa.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 6º, III e 51, X.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)